Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO. PRIMAZIA. DECISÃO. MÉRITO. JUIZ. DESTINATÁRIO. PROVA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COLOCAÇÃO. BENS. SERVIÇOS. MERCADO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados na ação proposta contra condutor de veículo e associação de proteção veicular, cuja causa de pedir foi acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a sentença é nula; e (ii) a associação de proteção veicular deve ser condenada na obrigação de indenizar os lucros cessantes e reparar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regulação do caso concreto pelo Código de Defesa do Consumidor exige a presença dos elementos subjetivos: consumidor (arts. 2o, caput e parágrafo único, 17 e 29, do Código de Defesa do Consumidor) e fornecedor (art. 3o, caput, do Código de defesa do Consumidor), bem como do elemento objetivo: que pode ser um produto ou serviço (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. Associações constituem-se pela união de pessoas que organizam-se para fins não econômicos, a oferta de seguro automobilístico a seus associados não caracteriza relação de consumo.
5. A ampla defesa não é o único valor que a Constituição Federal busca concretizar. A razoável duração do processo é, igualmente, um princípio garantido constitucionalmente. Há dispensa legal de instrução probatória desnecessária à resolução da lide, o que será avaliado pelo magistrado, destinatário da prova.
6. As associações de proteção veicular, embora distintas das seguradoras, compartilham características que autorizam a aplicação analógica das normas relativas ao contrato de seguro.
7. O dano moral ocorre quando direitos da personalidade são lesados, a parte deve comprovar essa ofensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Teses de julgamento: "1. O magistrado não deve instaurar fase probatória se o feito está devidamente instruído. 2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à associação de proteção veicular que não oferece bens ou serviços no mercado de consumo. 3. A associação de proteção veicular não deve ser obrigada a pagar indenização por lucros cessantes, quando há exclusão contratual expressa desta cobertura. 4. Não há condenação ao pagamento de reparação por dano moral quando não há violação a direitos da personalidade diante dos fatos narrados e comprovados pela parte”.
________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 1o, 2o, 3o, 17 e 29; CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355 e 373.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0706632-35.2024.8.07.0019, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 8.10.2025.